Tribunal: CARF
Processo: 10166.720725/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC/15). Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária a pessoa jurídica distinta.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para comprovar erro material que cometeu, devendo a juntada posterior de documentos ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do Decreto no 70.232/72, sob pena de preclusão.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE.
Tendo sido o aviso de recebimento devolvido com a informação de que desconhecido o cientificado, autorizada a intimação pela via editalícia - ex vi do §1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não está maculado de vício material o lançamento feito em estrita observância ao regramento jurídico aplicável, tendo em vista as informação disponibilizadas pelo sujeito passivo.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. NÃO PROVIMENTO.
Por compartilharem um mesmo domicílio fiscal e um mesmo corpo de dirigentes, as empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico são responsáveis solidárias pelo lançamento.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. a do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferenc ̧a de imposto ou contribuic ̧a~o nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declarac ̧a~o e nos de declarac ̧a~o inexata será duplicada caso devidamente comprovado e detalhado pela fiscalização a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. CFL. 30.
Cabe à empresa preparar as folhas de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, contendo as exigências dispostas no §9odo art. 225 do RPS, sujeitando-se à multa em caso de descumprimento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720725/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.348 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
HOSPITAL LAGO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC/15).
Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de
responsabilidade solidária a pessoa jurídica distinta.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para
comprovar erro material que cometeu, devendo a juntada posterior de
documentos ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.232/72, sob pena de preclusão.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
CITAÇÃO
EDITALÍCIA.
POSSIBILIDADE.
Tendo sido o aviso de recebimento devolvido com a informação de que
desconhecido o cientificado, autorizada a intimação pela via editalícia - ex vi
do §1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não está maculado de vício material o lançamento feito em estrita observância
ao regramento jurídico aplicável, tendo em vista as informação
disponibilizadas pelo sujeito passivo.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO
SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar
atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma
fundamentada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA
BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720725/2017-35
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
GRUPO
ECONÔMICO.
NÃO
PROVIMENTO.
Por compartilharem um mesmo domicílio fiscal e um mesmo corpo de
dirigentes, as empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico são
responsáveis solidárias pelo lançamento.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12
da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade.
Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
MULTA
QUALIFICADA.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
PELA
FISCALIZAÇÃO.
A multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata será duplicada caso
devidamente comprovado e detalhado pela fiscalização a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. CFL. 30.
Cabe à empresa preparar as folhas de pagamento da remuneração paga, devida
ou creditada a todos os segurados a seu serviço, contendo as exigências
dispostas no §9odo art. 225 do RPS, sujeitando-se à multa em caso de
descumprimento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CFL 34.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de lançar,
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo HOSPITAL LAGO SUL S/A e
pelos responsáveis solidários, AMPLA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A,
INSTITUTO MEDICO HOSPITALAR LAGO SUL LTDA, PIRÂMIDE ADMINISTRAÇÃO
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA e MEDICAL LINE PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S.A, contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que rejeitou as impugnações apresentadas para manter:
i) o auto de infração referentes a contribuições previdenciárias (patronal, segurados e GILRAT)
incidentes sobre remuneração pagas ou devidas a trabalhadores segurados empregados, no total
de R$5.957.242,39 (cinco milhões, novecentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois
reais e trinta e nove centavos); ii) a multa [CFL 34], por ter deixado de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, no montante de R$68.520,63 (sessenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e
sessenta e três centavos); e, iii) a multa [CFL 30], por ter deixado de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas os creditadas a todos os segurados a seu serviço,
perfazendo R$6.852.15 (seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos).
Os responsáveis solidários AMPLA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
S.A,
INSTITUTO
MEDICO
HOSPITALAR
LAGO
SUL
LTDA,
PIRÂMIDE
ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA e MEDICAL LINE
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A apresentaram, todas em mesma data,
impugnações de idêntico teor – vide f. 276/284, 298/307, 319/328 e 340/349, respectivamente –
se insurgindo contra a responsabilidade atribuída e, no mérito, feita remissão às razões de defesa
apresentadas pelo sujeito passivo, o HOSPITAL LAGO SUL S/A.
O sujeito passivo, em sede de impugnação (f. 364/418), após distinguir serviços
médicos daqueles de natureza hospital (f. 367/374), arguiu as seguintes matérias de defesa: i)
“generalização arbitrária sem a demonstração cabal do fato gerador” (f. 374/378); ii) “da
evidente distorção na aferição indireta realizada no presente caso” (f. 378/379); iii) “ausência dos
requisitos para caracterização de uma relação de emprego” (f. 379/390); iv) “do real princípio da
primazia da realidade” (f. 390/393); v) “a afronta ao art. 129 da Lei no 11.196/2005” (f.
393/397); vi) “a autoridade fiscal não pode obrigar uma classe a ser empregada contra sua
vontade” (f. 397/402); vii) “do diretor médico” (f. 402); viii) “do não cabimento da
responsabilidade solidária” (f. 402/408); ix) “do não cabimento da multa qualificada” (f.
408/413); x) “das infrações por descumprimento das obrigações acessórias” (f. 413/414); e, xi)
“da prova no processo administrativo fiscal” (f. 414/416).
Por derradeiro, protestou “provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, sem exceção de quaisquer, especialmente pela juntada de novos documentos,
bem como pela realização de perícia e/ou diligência fiscal, se necessário for.” (f. 417)
Acostados documentos às f. 418/559.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

Ao se debruçar sobre as razões de insurgência, prolatou a DRJ o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. FUNDAMENTO.
I - A solidariedade do art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, funda-se no art.
124, II, da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), logo basta a demonstração da
ocorrência da situação fática descrita no art. 494 da IN RFB n° 971, de 2009.
II - A solidariedade do art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, se estabelece entre
todas as empresas integrantes do grupo, sem qualquer restrição ou limitação e
independentemente de terem as empresas atividades ou empregados em
comum, compartilhados ou em colaboração. Isso porque, tem fundamento de
validade no inciso II do art. 124 do CTN e não no inciso I do art. 124 do CTN.
III - O art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, cujo fundamento de validade
ordinário resulta do art. 124, II, do CTN, se associa também ao inciso I do art.
124 do CTN, quando houver prova da existência de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
IV - Não resta demonstrado o interesse comum (CTN, art. 124, I), quando a
fiscalização não alega e nem prova, por exemplo, haver grupo econômico
irregular (interesse comum a resultar do abuso de personalidade e/ou de forma,
em infração à lei, fraude ou confusão patrimonial, gerencial e/ou laboral) ou
haver grupo regular (empresas mantém personalidade e patrimônio distintos e
sem qualquer abuso de forma ou personalidade, ainda que mantendo direção,
controle ou administração unitários), este qualificado pelo fato de as empresas
compartilhem empregados (coempregadores, ou seja, grupo empregador único
- Súmula TST n° 129) ou executarem mesma atividade e em liame de interesse
inequívoco.
V - Sendo incontroversa a existência de grupo econômico de fato (não se
impugnou a imputação do grupo, sem convenção arquivada no Registro de
Empresas Mercantis, marcado pelo controle - influência dominante - e
administração unitários e compartilhamento de prédio por parte das empresas,
não tendo a fiscalização neste ponto alegado haver confusão ou mera
intercomunicação patrimonial, ou seja, de haver ou não contabilização do
rateio de custos e despesas envolvendo o prédio em questão), mesmo afastada a
conjugação com o art. 124, I, do CTN, resta lastro fático apto a justificar a
manutenção da imputação da responsabilidade solidária por grupo econômico
advinda dos artigos 124, inciso II, e 128 do CTN, 30, IX, da Lei n° 8.212, de
1991, 222 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999, e 152, I, e 494 da IN RFB n° 971, de 2009.
VI - No âmbito da relação jurídica trabalhista, a existência do grupo econômico
acarreta a solidariedade trabalhista entre todas as empresas dele integrantes
(CLT, art. 2°, § 2°; e Lei n° 5.889, de 1973, art. 3°, § 2°), sendo a doutrina e a
jurisprudência trabalhistas pacíficas quanto à admissibilidade da solidariedade
trabalhista passiva (pelos créditos dos empregados e a envolver toda e qualquer
empresa integrante do grupo, ao menos até a inclusão do § 3° no art. 2° da
CLT). Logo, diante do fato gerador das contribuições previdenciárias
incidentes sobre folha de pagamento de empregados, o responsável (haftung)
pela remuneração na relação de emprego deve ser qualificado, em razão dessa
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

situação jurídica na relação jurídica subjacente ao fato gerador, como terceiro
vinculado ao fato gerador das contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamento de empregados, restando preenchida a exigência do art. 128 do
CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUDITOR-FISCAL
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO.
LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é autoridade competente para
lançar as contribuições sobre folha de pagamento e pertinentes multas por
descumprimento de obrigação acessória, sob o fundamento de a prova colhida,
no seu entender, ser suficiente para o exercício do poder-dever de
desconsiderar os vínculos formalmente pactuados em prol da efetiva relação
jurídica consubstanciada no plano fático.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 594/595)

Determinada a cientificação do sujeito passivo e dos solidários (f. 642/661),
acostados respectivos avisos de recebimento – AR ́s – vide f. 662/667.
Em razão da devolução do AR teve de ser a solidária AMPLA
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A intimada pela via editalícia – f. 667.
Os
responsáveis
solidários
MEDICAL
LINE
PARTICIPAÇÕES
E
INVESTIMENTOS S.A, INSTITUTO MEDICO HOSPITALAR LAGO SUL LTDA e
PIRÂMIDE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA apresentaram,
novamente, recursos voluntários idênticos – vide f. 689/738, 759/808 e 829/878, respectivamente
– se insurgindo contra a responsabilidade atribuída e, no mérito, feita remissão às razões de
defesa apresentadas pelo sujeito passivo, o HOSPITAL LAGO SUL S/A.
O HOSPITAL LAGO SUL, sujeito passivo da presente obrigação tributária,
igualmente apresentou recurso voluntário (f. 902/952) nos exatos mesmos termos daqueles
declinados pelos responsáveis solidários. Pede, preliminarmente, seja anulado o lançamento por
motivo do “alargamento dos efeitos da presunção como meio de prova”, porquanto “a presunção
utilizada como meio de prova sequer decorre de um fato conhecido e apurado pela autoridade
lançadora, advindo tão somente do entendimento fiscal de que um hospital precisa de médicos, e
esses médicos, obrigatoriamente, devem ser contratados como empregados.” (f. 906)
Ainda em caráter preliminar, afirma que “no momento da Impugnação,
apresentou contraprova por meio de Notas Fiscais emitidas contra pacientes pessoas físicas e
contra outros hospitais, Contratos de Credenciamento firmados com Operadoras de Planos de
Saúde, bem como print ́s dos sites e fotos das sedes das Clínicas.” (f. 915)
No mérito, reitera a “distinção entre serviços médicos e serviços hospitalares”
declinada em sede de impugnação – vide f. 917/921 – e discorre sobre a possibilidade de
terceirização da atividade-fim – cf. f. 921/923. Pontua a “ausência dos requisitos para
caracterização de uma relação de emprego” (f. 923/931) e a “distorção na aferição da base de
cálculo.” (f. 932) Diz haver “erro na identificação do sujeito passivo”, porquanto
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

[e]m um contexto de situações diversas, podemos identificar o médico que
utiliza o espaço do hospital para atender seus pacientes de consultório ou do
plano de saúde, agindo sob a autonomia assegurada pelo Código de Ética
Médica, fixando direta e livremente seus honorários, escolhendo inclusive a
equipe de profissionais que participará da cirurgia, por exemplo.
Indiscutível que, nestas hipóteses, não se verifica o requisito da subordinação,
tampouco o da onerosidade, tendo em vista que a remuneração sequer é
definida pelo hospital. Paralelamente, há casos em que o hospital recebe
honorários pagos por Operadoras de Plano de Saúde e os repassa ao médico. (f.
934)

Repisa não poder a “autoridade fiscal obrigar uma classe a ser empregada
contra a sua vontade”, sustentando que “o que se está a defender é que por existir dispositivo
legal em vigência que permite, de forma expressa, a constituição de Pessoa Jurídica pelo médico
(art. 129 da Lei n. 11.196/2005), devemos levar em consideração sua vontade.” (f. 937)
No tópico dedicado aos “diretores-médicos”, afirma que “não pode ser
confundida a atividade como diretor de um hospital, de natureza eminentemente administrativa e
burocrática, que não exige dedicação exclusiva, com a atividade médica junto a pacientes.” (f.
938)
No tocante à atribuição da responsabilidade solidária, sustenta que
a própria DRJ reconhece que a fiscalização não se ocupou de comprovar nos
autos o interesse comum.
Paralelamente, pode-se afirmar não constar dos autos também qualquer
comprovação de que tenha havido confusão entre as pessoas jurídicas
elencadas, seja no âmbito operacional, comercial, trabalhista ou financeiro,
além da existência de alguns sócios e diretores comuns à época dos fatos.
Também não foi apresentado um único ato jurídico das demais empresas que
pudesse demonstrar a influência dominante tampouco a participação ou o
interesse comum na situação que constituiu o alegado fato gerador do presente
lançamento. (f. 940)
Em caráter subsidiário, pretende o afastamento da multa qualificada,
argumentando que,
conforme exaustivamente mencionado na Preliminar, na esfera tributária a
negligência investigativa da fiscalização não pode se aproveitar da conduta do
Recorrente em não produzir provas impossíveis ou de difícil produção,
criando-se pretenso contexto de fraude a justificar a multa qualificada.
(...)
Para comprovar o alegado, cabia ao Fisco demonstrar, de forma cabal e
induvidosa, a existência da vontade do HLS em realizar a "fraude", com o
objetivo de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, com a adulteração de comprovantes, notas fiscais, conta bancária
fictícia, falsidade ideológica, notas frias ou paralelas, entre outros exemplos.

Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

Insurge-se contra a exigência de multa por descumprimento de obrigações
acessórias, afirmando que “ao se questionar o cabimento ou não do lançamento, acaba-se por
questionar as penalidades acessórias, que obviamente seguirão a sorte do principal.” (f. 950)
Em arremate, ao seu talante, afirma não haver “que se falar em preclusão na
apresentação de novos documentos, posto que o processo administrativo fiscal está pautado pela
verdade material, sendo orientado pela busca da verdade dos fatos e de seus preceitos
fundamentais.” (f. 950) Pede a reforma do acórdão da DRJ também neste tocante.
Acostados em todas as peças recursais autos de apresentação e apreensão (f.
956/963), além de petição, subscrita por entidades médicas, informando que
[o]s médicos que atuam nos hospitais privados do Distrito Federal o fazem na
qualidade de profissionais autônomos ou de sócios de pessoas jurídicas
próprias. Não se encontram presentes na relação Médicos versus Hospitais as
condições de subordinação e exclusividade, bem como qualquer tipo de
contraprestação pela prática da medicina.
Os médicos possuem autonomia em sua atuação, que em geral é realinda em
mais de um hospital ou clínica, cumprindo escalas de trabalho de acordo com
seus interesses e disponibilidade. Os profissionais médicos atendem aos
beneficiários dos planos de saúde através de contratos diretos ou em
cumprimento aos contratos firmados com os Planos de Saúde por Entidade
Médica que os representa. Cabe aos Planos de Saúde é, responsabilidade pelo
pagamento direto dos honorários aos médicos
O que interessa ao profissional médico é pactuar e receber diretamente dos
Planos de Saúde os seus honorários, escolhendo, ainda, os locais e horários em
que deseja atuar.
Por sua vez, os hospitais e clínicas negociam, faturam e recebem, igualmente
junto aos planos de saúde, as despesas hospitalares procedentes de taxas
hospitalares, diárias, exames etc., efetuadas em suas dependências.
Preserva-se, assim, a independência do profissional médico, único que detém o
conhecimento e a habilitação necessários para a preservação da saúde e da vida
humana. Subordinar o médico ao hospital, dentro de relação de emprego, seria
absolutamente nefasto para todo o sistema suplementar de saúde, devendo ser
evitado. (f. 964)
Por derradeiro, a AMPLA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A,
apresentou os mesmos motivos de irresignação que os demais responsáveis solidários (f.
979/1032), acrescentando pedido de que seja “anulado o presente lançamento em razão dos
vícios pela intimação editalícia quando não esgotados os meios para intimação pessoal, postal ou
por meio eletrônico.” (f. 1031)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, desde logo, que o art. 18 do CPC é claro ao dispor que “[n]inguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio”, razão pela qual por serem pessoas jurídicas
distintas, não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

solidária. Não ultimarei o conhecimento parcial das razões de insurgência declinadas pelo
HOSPITAL LAGO SUL S/A, que aborda a temática da ilegitimidade passiva dos responsáveis
solidários sem condições para tanto, exclusivamente por serem todos os recursos, conforme
relatado, idênticos, salvo no que se refere à nulidade do lançamento por vício na citação
editalícia.

Por razões análogas, tampouco deixarei de conhecer das matérias arguidas
apenas em grau recursal pelos responsáveis solidários, mormente tendo em vista que, ainda em
sede de impugnação, frisado que “[q]uanto ao mérito, a ora Impugnante remete às razões
apresentadas na Impugnação apresentada pelo Hospital Lago Sul S.A, as quais certamente
culminarão com o total cancelamento do lançamento.” (f. 305)
Feito esse registro, por estarem todos representados por um mesmo patrono,
sendo as cinco peças recursais acostadas idênticas, conheço dos tempestivos recursos,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
No tocante à apresentação extemporânea de documentos, consabido que todas
as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III,
do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Entretanto, em atenção ao princípio da verdade
material, pode o julgador deferir a juntada de documentos a posteriori acostados, sempre que
servir para complementar as provas e alegações a priori carreada aos autos ou para contrapor
teses suscitadas pela DRJ quando da apreciação da impugnação.
Não merece guarida a alegação dos recorrentes no sentido de que “não há que
se falar em preclusão na apresentação de novos documentos” (f. 902) tampouco que “a negativa
ao contribuinte de exame de novos documentos violaria o princípio do contraditório” (f. 902),
seja em âmbito administrativo, seja em âmbito judicial. O processo é um caminhar para frente,
razão pela qual não se pode, como querem os recorrentes, seja facultada a apresentação de
provas ad aeternum. Ausente qualquer justificativa para a apresentação de prova que lhe
aproveitaria, bem como não constatada a ocorrência das causas previstas no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.232/72, preclusa apresentação de provas.
De toda sorte, embora possa parecer que os documentos acostados na peça
recursal sejam novos, não o são, além de inaptos a modificar o deslinde da lide. Como narrado,
os autos de apresentação e apreensão (f. 956/963) e petição, subscrita por entidades médicas,
certificando que “os médicos que atuam nos hospitais privados do Distrito Federal o fazem na
qualidade de profissionais autônomos ou de sócios de pessoas jurídicas próprias” (f. 964) não
tem o condão de elidir a autuação. A uma porque trata-se de mera declaração, sem qualquer
lastro probatório. A duas, pois me parece pouco crível poder entidades médicas asseverarem com
tamanha veemência como se dão as múltiplas relações de prestação de serviços ocorridos em um
base territorial extensa, como a do Distrito Federal. Quanto aos autos de apresentação e
apreensão juntados (f. 956/963), sequer possível precisar qual a sua prestabilidade, eis que
imprestáveis para comprovar a não apresentação dos documentos requisitados pela fiscalização.
Lançado nos recursos que
não foram apresentados contratos de prestação de serviços, de posse da Polícia
Civil conforme Termo de Apreensão anexo; não houve apresentação do
Regimento Interno, que o Recorrente não possui; nem escalas médicas, das
quais a Recorrente não dispõe, exatamente porque quem informava o
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

quantitativo de profissionais disponíveis, de acordo com a disponibilidade de
horário dos próprios médicos, eram as clínicas, em consonância com a
autonomia inerente à atuação como prestadoras de serviços. (f. 910/911)
Além de não ser possível precisar quais documentos supostamente estariam em
posse exclusiva da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, das palavras colhidas dos
próprios recorrentes fica evidenciado que a operação deflagrada não foi o ensejador da não
apresentação daquilo que requisitado pela fiscalização. O Regimento Interno diz não ter; sobre as
escalas médicas ocorridas dentro de suas dependências igualmente diz não ter informações.
De mais a mais, reconhecem os recorrentes terem
[t]ranscr[ito] na Impugnação, declaração ora anexada, advinda de entidades
médicas afirmando que os próprios médicos não têm interesse em prestar seus
serviços de forma celetista, especialmente pela redução da autonomia em
desempenhar outras atividades. O elemento foi refutado no Acórdão sob o
argumento de que “não se refere especificamente ao fiscalizado e nem aos
médicos em questão e é anterior ao ano de 2012.” (fl. 492) – vide f. 936.
Assim, em que pese ter acostado o documento em grau recursal, certo que seu
teor já foi, a meu aviso, escorreitamente apreciado pela DRJ, que concluiu pela imprestabilidade
da prova.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
Como narrado, a única dos recorrentes a ter sido cientificada pela via editalícia
foi a AMPLA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A, porquanto às f. 666 acostado AR
devolvido por ser a responsável solidária “desconhecida.” Sem amparo legal, colacionando
excertos de julgados que inclusive contrariam a sua própria tese, eis que num deles chancelada a
validade da intimação editalícia quando o “aviso de recebimento contenha elementos capazes de
comprovar a tentativa frustrada” (f. 983) – situação idêntica à ora em espeque – pede, “diante de
vício de tamanha gravidade, (...) [o] reconhec[imento] [d]a nulidade absoluta do presente
processo administrativo fiscal.” (f. 984)
Em primeiro lugar, não vislumbro qualquer gravidade, pois, como bem
demonstrado pela recorrente, o recurso foi apresentado dentro do trintídio legal, sem acarretar
quaisquer prejuízos à defesa. No CPC, cuja aplicação é aqui subsidiária, consagrado, em seu art.
283, o princípio pas de nullité sans grief que, no vernáculo, significa que não há nulidade sem
prejuízo. A despeito de afirmar ser o vício de “tamanha gravidade”, deixa de apresentar um
único prejuízo que tenha suportado.
Em segundo lugar, nos termos do §1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72,
“[q]uando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita
por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação;
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

Além de não ter suportado qualquer prejuízo, a citação editalícia se deu nos
exatos termos da legislação de regência, razão pela qual rejeito a preliminar.

I.2 – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO & DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SJEITO
PASSIVO
Em cariz preliminar afirma padecer a autuação de nulidade, por vício material,
ao argumento de que
[e]m se tratando da presunção como meio de prova, esta deve partir de um fato
conhecido cuja existência é certa, a partir do qual retira-se a certeza jurídica da
ocorrência do fato desconhecido, ante a provável correlação de existência entre
ambos. Ainda que mediante presunção, o elemento probatório deve ser apto a
reconstruir o fato supostamente ocorrido, a corroborar seu enquadramento no
mundo do direito, sempre pautado pela busca da verdade material.
(...)
Feitas as necessárias considerações iniciais, no que tange ao presente caso, se
houvessem sido verificados os elementos do vínculo empregatício -
pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação - perante cada
profissional médico prestador de serviço, ou no mínimo, perante algum sócio
de cada uma das clínicas prestadoras de serviços ao HLS, restaria demonstrada
a ocorrência do fato gerador relativo à contribuição previdenciária.
(...)
Todavia, olvida-se a autoridade fiscal que contratação de pessoas jurídicas, por
si só, não fere a legislação trabalhista, tampouco a tributária. Por conseguinte,
ainda que não concorde com esse formato, não pode presumir, contra lege, que
há uma ampla e irrestrita terceirização da atividade fim e, portanto, considerar
automaticamente como empregatícias todas as relações firmadas entre médicos
e o hospital.
(...)
A fragilidade da instrução do processo é tamanha que não há menção à
frequência, semanal ou mensal, com que os profissionais compareciam ao
hospital. Ademais, as notas fiscais não são sequenciais e, conforme
apresentado pela própria autoridade fiscal, foram emitidas em nome das
pessoas jurídicas, o que destoa de práticas trabalhistas. (f. 905/907, passim;
sublinhas deste voto)

Da leitura dos motivos declinados fica evidenciado não se tratar de questão
preliminar, e sim meritória; contudo, imprescindível desde já aclarar serem dos recorrentes a
culpa pela ausência de robusta instrução processual, eis que furtou-se apresentar a documentação
requisitada, como confessado nas próprias razões recursais, especificamente neste tópico em que
pleiteado o reconhecimento da nulidade da autuação. Ali é dito:
Deveras, não soa razoável que possa vingar tese que mantém a tese de vínculo
empregatício claramente inexistente, tão somente porque a conduta da empresa
durante a fiscalização, na opinião da autoridade julgadora, mostrou-se
“coerente com a existência de fraude” (item 7.1 do Acórdão – fl. 487), porque
não foram apresentados contratos de prestação de serviços, de posse da
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

Polícia Civil conforme Termo de Apreensão anexo; não houve
apresentação do Regimento Interno, que o Recorrente não possui; nem
escalas médicas, das quais a Recorrente não dispõe, exatamente porque
quem informava o quantitativo de profissionais disponíveis, de acordo com
a disponibilidade de horário dos próprios médicos, eram as clínicas, em
consonância com a autonomia inerente à atuação como prestadoras de
serviços.
(...)
Diante disso, o entendimento desposado no Acórdão, assim como ocorreu no
Relatório Fiscal, se resume ao cenário concebido pela autoridade fiscal,
como se pudesse prevalecer proposição idealizada, desacompanhado da
apuração fática que a sustente.
(...)
Não bastasse, o Recorrente além de demonstrar a nulidade do lançamento,
no tocante à produção de provas, exercendo papel que deveria ser do
Fisco, apresentou juntamente com a Impugnação, Notas Fiscais emitidas
contra pacientes pessoas físicas e contra outros hospitais, Contratos de
Credenciamento firmados com Operadoras de Planos de Saúde, bem como
print ́s dos sites e fotos das sedes das Clínicas. (f. 910/913, passim; sublinhas
deste voto)

Parece-me quererem os recorrentes beneficiarem-se de sua própria torpeza,
furtando da apresentação dos documentos capazes de robustecer a autuação, ao mesmo tempo
que demandam corpulenta “apuração fática que a sustente.”
Mesma estratégia é identificada no tópico destinado ao apontamento “do erro
na identificação do sujeito passivo” – f. 934 – em que discorre sobre o modo como qual se daria
a relação entre médicos e estabelecimentos hospitalares e, a partir da narrativa de situação
hipotética, pretende descaracterizar a autuação. Confira-se:
Em um contexto de situações diversas, podemos identificar o médico que
utiliza o espaço do hospital para atender seus pacientes de consultório ou
do plano de saúde, agindo sob a autonomia assegurada pelo Código de
Ética Médica, fixando direta e livremente seus honorários, escolhendo
inclusive a equipe de profissionais que participará da cirurgia, por
exemplo.
Indiscutível que, nestas hipóteses, não se verifica o requisito da
subordinação, tampouco o da onerosidade, tendo em vista que a
remuneração sequer é definida pelo hospital. Paralelamente, há casos em
que o hospital recebe honorários pagos por Operadoras de Plano de Saúde e os
repassa ao médico.
Sob tal formato, o paciente assume o papel de TOMADOR dos serviços
prestados, o plano de saúde (ou o próprio paciente no caso de pagamento
particular) passa a ser o CONTRATANTE dos serviços, o CONTRATADO é o
médico ou clínica médica, e o hospital, em verdade, serve apenas para
promover o REPASSE de tais verbas entre o convênio médico e a clínica.
(...)
Nesse quadro, o Hospital encaminha ao Convênio uma Nota Fiscal com as
receitas próprias (serviço de hotelaria, exames, remédios, alimentação, por
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

exemplo), e com os honorários das Clínicas médicas ou do profissional médico
que prestou o serviço ao conveniado.
Lado outro, quando a clínica possui contrato direto com as OPS’s, em que
pesem prestarem serviços médicos nas dependências do estabelecimento, que
possui o aparato necessário e inerente à prestação do serviço hospitalar, as
clínicas faturam e recebem seus honorários diretamente das operadoras, não
tendo o hospital qualquer ingerência ou conhecimento sobre valores, tampouco
sobre a forma de pagamento dos serviços prestados por estas pessoas jurídicas.
À vista disso, verifica-se que, buscando facilitar o trabalho de autuação,
optou o Fisco não apenas por lançar tributo cujo fato gerador sequer foi
comprovado, como também o lançou de forma irrestrita sob a ótica do
sujeito passivo. (f. 934/936, passim; sublinhas deste voto)
Nota-se que embora faça parecer se tratar de questão preliminar – ilegitimidade
passiva –, certo ser temática relativa ao mérito, pretendendo-se novamente que faça a autoridade
fiscal minudente descrição da situação fática ensejadora do fato gerador, a despeito da carência
de fornecimento de documentos para tanto.

I.3 – DA (IN)COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO
Ainda que não tenham tratado a tese como de natureza preliminar entendo que
o que pretendem as recorrentes ver reconhecida a nulidade dos autos de infração, ante a
incompetência da autoridade para reconhecimento da relação de segurado obrigatório, embora
não tenha apresentado a insurgência nestes termos. Dito que “a autoridade fiscal não pode
obrigar uma classe a ser empregada contra a sua vontade” (f. 936), pugnando que
[n]ão se diga, como usualmente a Receita Federal assevera, que as disposições
privadas não podem ser oponíveis ao Fisco! De fato, sob a ótica jurídica, tal
brocardo pode ser aplicável. No entanto, no presente caso, referida
manifestação serve para confirmar uma situação de fato (e não de direito!)
existente no mercado, que contraria por completo todas as assertivas fáticas
contidas no Auto de Infração, especialmente de que teria o hospital agido
dolosamente para prejudicar o Fisco. (f. 937)
Mister esclarecer, desde logo, não ter a autoridade fazendária estabelecido
vínculo empregatício entre o sujeito passivo e os médicos prestadores de serviço; embora
consabido estar em trâmite no exc. Supremo Tribunal Federal a ADPF no 647, que põe em xeque
a constitucionalidade das decisões prolatadas por este eg. Conselho e também das DRJs que
chancelaram a competência dos auditores fiscais para caracterização da qualidade de segurado
obrigatório do RGPS, a despeito de pronunciamento da Justiça do Trabalho.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem como em
atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade veio a ser recentemente chancelada pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, resta evidente a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade
dos fatos. No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

forma fundamentada, desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam
na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade.
Farta é a jurisprudência deste eg. Conselho que colide com a pretensão da
recorrente – a título exemplificativo, cf. Acórdão no 3303-006.137, Cons. Rel. VALCIR
GASSEN, sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, Cons. Rel. JOSÉ LUÍS HENTSCH
BENJAMIN PINHEIRO, sessão de 05/11/2019; Acórdão no 2402-006.976, Cons. Rel. DENNY
MEDEIROS DA SILVEIRA, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, Cons. Rel.
MARTIN DA SILVA GESTO, sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189, Cons. Rel.
RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 08/05/2019. Firmada a competência da fiscalização,
rejeito a preliminar.

I.4 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO
Novamente se arvorando na deficiência probatória nos presentes autos –
omitindo que foram os próprios recorrentes que a deram causa, frise-se – dizem haver
evidente distorção da base de cálculo, ausente a análise pormenorizada
relativa a cada médico que, obviamente, mesmo na visão distorcida do
Fisco, não receberia todo o valor repassado à clínica pela alegada
retribuição de seu trabalho.
Em suma, novamente exorbitando os limites da autorização legal que lhe foi
dada, o Fisco não buscou elementos concretos de forma que a base de cálculo
das contribuições
ndevidamente lançadas correspondesse ao valor aproximado de cada uma das
pretensas remunerações atribuídas aos profissionais médicos, contentando-se
em lançar base de cálculo excessiva, claramente dissociada da realidade do
mercado.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

Diante disso, a aferição indireta tal como realizada está maculada de vício
material, não permitindo a identificação do movimento real da alegada
remuneração, nos termos do art. 33, §6o, da Lei n. 8.212/91.
Daí porque, também neste ponto, deve ser integralmente anulado o presente
Auto de Infração. (f. 932/934, passim; sublinhas deste voto)
Peço vênia para transcrever, no que importa, os motivos ensejadores da
aplicação da técnica da aferição indireta para fins de apuração da base de cálculo apresetados no
relatório fiscal da autuação:
As Bases de cálculo omitidas das Folhas de Pagamento e dos recolhimentos
foram aferidas com base em dados da Contabilidade, DIRF, informações
fornecidas pela empresa e nestes valores foram aplicados os percentuais dos
itens 8.1, 8.2 e 8.3 acima e no caso do percentual descontado dos segurados foi
aplicado o percentual de 8% (oito por cento) em toda a base de cálculo
apurada por aferição, justamente por não ter sido possível individualizar
os valores totalizados lançados em contabilidade e nem os valores
declarados na DIRF, pois os valores foram indevidamente registrados de
forma global como pagos para Pessoas Jurídicas interpostas - Art. 30, I,
“a” da Lei no 8.212/1991 c/c Art. 33, §§ 3o e 6o da Lei no 8.212/1991, além de
também ter embasamento na Lei no 5.172, de 25.10.66 (CTN), art. 148 e no
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99, artig os 231, 234 e 235.
(...)
Desta forma, as bases de cálculo, sobre a qual incidirão as contribuições
previdenciárias, serão apuradas em procedimento fiscal de aferição indireta,
de acordo com o citado art. 33, Lei no 8.212/91. Os valores da base de cálculo
serão lançados por mês de competência, e são equivalentes às importâncias
mensais referentes aos serviços prestados pelos profissionais de saúde, com
interposição das pessoas jurídicas.
Tais valores foram declarados em DIRF e registrados nas contas da
escrituração contábil, conforme anexos, do presente processo. Sabendo-se
ainda que os lançamentos nas referidas contas contábeis têm como suporte
as notas fiscais emitidas para justificar as remunerações auferidas pelos
empregados “PEJOTIZADOS”.
Contudo, verificou-se a partir da Planilha apresentada pela empresa com
a relação de todas as notas fiscais (ANEXO 6), que o HLS deixou de
relacionar algumas notas fiscais na DIRF apresentada pela empresa
(ANEXO 4), assim como outras notas fiscais não foram devidamente
registradas na contabilidade da empresa (ANEXO 5).
Isto posto, a fiscalização elaborou uma planilha com a relação das notas fiscais
não informadas na DIRF e/ou registradas na Contabilidade (ANEXO 7).
Considerando que a planilha apresentada pelo Hospital Lago Sul com a
relação das notas fiscais (ANEXO 6) é o único documento que contém
todas as notas fiscais emitidas pelas empresas PEJOTIZADAS, a
fiscalização utilizou as informações constantes dessa planilha para fins de
apuração da base de cálculo e lançamento fiscal.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

Por não ter apresentado os documentos que comprovassem o movimento real
das remunerações dos segurados, a base de cálculo das contribuições sociais há de ser feita
aferição indireta, conforme determinado pelo §6o do art. 33 da Lei no 8.212/91:
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
Sinalizando não terem compreendido que sobre os seus ombros recai o ônus
probatório afirmam que,
por óbvio, mesmo na visão distorcida do Fisco, não receberia todo o valor
repassado á clínica pela alegada retribuição de seu trabalho. No mesmo passo,
o montante repassado à clínica sequer seria integralmente distribuído aos
sócios, ante descontos inerentes à atividade empresarial que alcançam desde o
pagamento de tributos, luz, telefone e salários de eventuais empregados. Além
disso, mais uma vez olvidando-se de suas atribuições, cabe ao Fisco buscar
outros meios para estimar razoavelmente a base de cálculo. Cabe a ele o
ônus da apuração, e não ao contribuinte realizar trabalho que lhe
compete. (f. 933; sublinhas deste voto)
Deixo de acolher, por esses motivos, o pedido de declaração de nulidade
por vício material.

I.6 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
Ao sentir dos recorrentes,
[m]ostra-se bastante confuso o fundamento utilizado pela autoridade
julgadora para considerar incontroversa a suposta existência de grupo de
fato.
Consta do Acórdão que não restou comprovado nos autos o interesse comum
“eis que a fiscalização não alega e nem prova, por exemplo, haver grupo
econômico irregular” ou haver grupo regular. Após, a autoridade julgadora
afasta o cabimento do art. 124, I, do CTN, diante do pretenso “lastro fático apto
a justificar a manutenção da responsabilidade solidária por grupo econômico
advinda dos artigos 124, inciso II, e 128 do CTN, 30, X, da Lei no 8.212, de
1991, 222 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999, e 152, I, e 494 da IN RFB no 971, de 2009.
(...)
Frise-se que a própria DRJ reconhece que a fiscalização não se ocupou de
comprovar nos autos o interesse comum. (f. 938/941, passim; sublinhas
deste voto)
Para análise da (in)subsistência da atribuição de responsabilidade solidária,
mister analisar o que consta no relatório fiscal sobre a temática. Peço vênia para transcrever,
naquilo que importa:
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

113. Da análise da documentação apresentada pela empresa e das
informações constantes dos sistemas da RFB, constatou-se que o HLS
integra o “Grupo Daher”, um grupo econômico de fato. Conforme consta
na planilha apresentada pela empresa (ANEXOS “F” e “G”). A tabela
abaixo traz as empresas integrantes do Grupo Daher:
(...)
Todas as empresas do Grupo Daher têm como acionistas majoritárioas as
empresas “AMPLA PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA” e
“MEDICAL LINE PATICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA”, além
de terem sido administradas pelos mesmos diretores (Sra. Maria de
Lourdes Silva Pinto e Sr. Gilberto José Alves Costa Junior).
115. Destaca-se ainda que as empresas “AMPLA” e “MEDICAL LINE”,
assim como o Instituto Medico Hospitar Lago Sul LTDA funcionam no
prédio do Hospital Lagos Sul S/A.
116. Embora não tenha havido a constituição formal do Grupo
Econômico, de acordo com os preceitos da Lei 6.404, de 15/12/1976 (os
chamados “grupos de sociedade”), observou-se que as empresas eram
interligadas entre si e que a direção e a administração eram exercidas pelo
mesmo grupo de pessoas.
A Lei 6.404 trata do “Grupo Econômico” (que denomina “grupo de
sociedade”), legalmente constituído, limitando-se a estabelecer as normas
aplicáveis nos casos em que uma sociedade controladora e suas controladas
deliberada e formalmente constituem um grupo, que se sujeita, portanto, às
devidas exigências legais, inclusive registro público. Nesse aspecto o art. 265
da referida Lei estabelece as características do “grupo de sociedade”, nos
termos:
Lei 6.404/1976
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir,
nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção
pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização
dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns.
§ 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser
brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o
controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou
acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas.
118. Além da Lei 6.404, de 15/12/1976, a definição de grupo econômico pode
ser encontrada no § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei 5.452, de 01/05/1943 –
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); no art. 748, da Instrução Normativa
MPS/SRP n. 3, de 14/07/2005, no mesmo sentido dado pelo art. 494, da
Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009.
Decreto-Lei 5.452/1943
Art. 2o. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
§ 1o Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação
de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que
admitirem trabalhadores como empregados.
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção,
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os
efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à
empresa principal e cada uma das subordinadas. (grifou-se)
Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de
uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica. (revogado pela IN 971/2009).
Instrução Normativa RFB no 971/2009
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de
uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica.
119. Portanto, conforme leitura das disposições legais transcritas,
além dos "grupos de sociedade", constituídos formalmente, nos
termos da Lei 6.404/1976, existem também organizações com
direção, controle ou administração únicos e exercidos direta ou
indiretamente, porém não explicitamente formalizados constituindo
os “grupos econômicos de fato”.
120. Assim, diante das evidências relatadas, a empresa Hospital Lago Sul
S/A e as empresas listadas na tabela abaixo formam um grupo econômico
de fato, e, portanto, as empresas que o integram são responsáveis
solidárias pelas contribuições previdenciárias, nos termos do inciso IX do
art. 30 da Lei no 8.212, de 1991; do art. 222, do Decreto 3.048/99; do
inciso I do art. 179 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de
14/07/2005, mesma disposição repetida no art. 152 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, abaixo transcritos:
Lei n. 8.212/1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às
seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°8.620, de 5.1.93).
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes desta Lei;
Decreto 3.048/1999
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio
simplificado de que trata o art. 200-A, respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Instrução Normativa RFB no 971/2009
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
entre si, conforme disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de
1991;
(...)
§ 5o A solidariedade estabelecida no caput, relativamente aos incisos I, II
e III, aplica-se também à multa decorrente do descumprimento das
obrigações acessórias, que se convertem em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária
121. Em virtude da solidariedade tributária, a obrigação de pagar o
tributo passa a ser compartilhada pelo sujeito passivo originário (aquele
diretamente relacionado com a ocorrência do fato gerador) com o
chamado "responsável tributário". A atribuição da responsabilidade
tributária por solidariedade segue os requisitos dos incisos I e II do art.
124 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional – CTN.
Lei n. 5.172/1966
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
122. Dessa forma, os Grupos Econômicos, justamente por constituírem um
conjunto de contribuintes, sob a direção, controle ou administração de um
mesmo grupo de pessoas, têm interesses comuns no fato gerador, na
medida em que o resultado de uma interessa às demais. Além disso, a lei
especial previdenciária vem exatamente, de acordo com o permissivo legal
do CTN, atribuir responsabilidade legal aos integrantes dos Grupos
Econômicos, sejam quais forem: "de direito" ou "de fato".
123. Configurada a solidariedade tributária, as empresas listadas neste relatório
fiscal no quadro de composição do Grupo Econômico serão cientificadas do
lançamento dos créditos tributários constituídos na presente ação fiscal, por
meio do Termo de Sujeição Passiva Solidária, de acordo com o art. 495 da
Instrução Normativa RFB 971/2009.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento
das obrigações previdenciárias na forma do inciso IX do art. 30 da Lei no
8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência. (f. 217/220, passim;
sublinhas deste voto)
Da leitura do relatório fiscal fica evidenciado que o único momento em que há
qualquer menção ao inc. I do art. 124 do CTN ocorreu quando da transcrição integral do
dispositivo que atribui responsabilidade solidária. Replico, para espancar quaisquer dúvidas o
motivo ensejador da atribuição da responsabilidade, apontado pela fiscalização:
os Grupos Econômicos, justamente por constituírem um conjunto de
contribuintes, sob a direção, controle ou administração de um mesmo
grupo de pessoas, têm interesses comuns no fato gerador, na medida em
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

que o resultado de uma interessa às demais. Além disso, a lei especial
previdenciária vem exatamente, de acordo com o permissivo legal do CTN,
atribuir responsabilidade legal aos integrantes dos Grupos Econômicos,
sejam quais forem: "de direito" ou "de fato".

Acrescento ainda que a DRJ em momento algum sinalizou atribuição de
responsabilidade solidária por interesse comum – ex vi do inc. I do art. 124 do CTN –, uma vez
que, logo nas primeiras linhas, pontuado que “[a] solidariedade do art. 30, IX, da Lei n° 8.212,
de 1991, funda-se no art. 124, II, da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), logo basta a demonstração
da ocorrência da situação fática descrita no art. 494 da IN RFB n° 971, de 2009.” (f. 633)
Nota-se que os recorrentes tratam duas hipóteses de atribuição de
responsabilidade – por interesse comum e por aqueles expressamente designados em lei – como
se uma só fossem, ao dizerem que
[t]ambém nessa hipótese deverá ser realizada análise sistemática, pela qual a
responsabilidade solidária apenas se justifica caso se verifique o interesse
econômico comum, que advém não apenas do controle centralizado, mas pelo
compartilhamento de funcionários, estabelecimentos, transferência de créditos
entre empresas, e, eventualmente, da confusão patrimonial. (f. 942)

A simples constatação da existência de um grupo de sociedades articuladas sob
uma direção unitária já basta para a aplicação das consequências jurídicas, independentemente de
convenção ou contrato, para coibir possíveis abusos e proteger credores e terceiros que se
relacionem com tais grupamentos. Por agirem economicamente como um todo, como um grupo,
assim devem ser consideradas.
Não tendo os recorrentes logrado êxito em rechaçar os elementos trazidos pela
fiscalização para comprovar a ocorrência do grupo econômico de fato – empresas que são
acionistas majoritárias uma das outras, ostentam os mesmos administradores em seus quadros,
operam em mesma localização geográfica – há de ser mantida a responsabilização.

II
–
DO
MÉRITO:
DA
(IN)EXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS
PARA
CARACTERIZAÇÃO DO SEGURADO OBRIGATÓRIO

De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN,
bem como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade foi chancelada pelo exc. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, resta evidente
a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No exercício de
seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada,
desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade.
Há de se pontuar ser acertada a assertiva da recorrente no sentido de não ser
ilegal a terceirização. De fato, a prática não está eivada de ilegalidade e passou a ser regulada
pela legislação trabalhista a partir da reforma aprovada pela Lei no 13.467/17, inclusive para
admitir a terceirização de atividades-fim do negócio.
Não está em discussão nestes autos a possibilidade de terceirizar (ou não)
serviços – tema este de competência exclusiva da justiça especializada –, mas sim a
probabilidade de ter a recorrente se valido do instituto para disfarçar relações que, na realidade,
poderiam ser fatos geradores de obrigações previdenciárias.
Acrescento ainda que a mera invocação do art. 129 da Lei no 11.196/2005 não
se presta, a priori, a elidir os achados da fiscalização, eis que como bem pontuado pelo relatório
fiscal,
diversas empresas, de forma equivocada, começaram a contratar trabalhadores
utilizando as ditas pessoas jurídicas interpostas, acobertando a ilicitude dessa
relação no dispositivo legal transcrito.
(...)
Da mesma forma existe uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério
Público do Trabalho que vincula empresa PEJOTIZADA (MED FISIO
Serviços de Fisioterapia LTDA, CNPJ: 04.174.619/0001-73), objeto deste
lançamento fiscal, com o Hospital Lago Sul S/A (PROCESSO:0001445-
89.2013.5.10.0003).
22. O Ministério Público do Trabalho propôs a ação civil pública em questão a
partir de denúncia de que os serviços de fisioterapia prestados pela ré seriam
terceirizados.
Instaurou-se
procedimento
preparatório,
posteriormente
convertido em inquérito civil público.
23.Em Sentença proferida no dia 06/05/2012, a Meritíssima Juíza do Trabalho,
Dra. Thais Bernardes Camilo Rocha, determinou que o Hospital Lago Sul S/A
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

se abstenha de terceirizar os serviços de fisioterapia, ainda que estes sejam
executados pelos trabalhadores que figurem como sócios das pessoas jurídicas
contratadas, devendo desenvolver tais atividades por meio de empregados
próprios (diretamente contratados). Sentença convalidada por Acórdão da 3a
Turma do Tribunal Regional do Trabalho – TRT da 10a Região. (f. 195)

Para que reste caracterizado como segurado obrigatório, mister o
preenchimento de 4 (quatro) requisitos inarredáveis e cumulativos: (i) pessoalidade, (ii)
habitualidade, (iii) subordinação e com pagamento de (iv) remuneração – ex vi da al. “a” do inc. I
do art. 12 da Lei no 8.212/81.
Destaco alguns excertos extraídos do termo de verificação fiscal:
Para tentar individualizar os profissionais médicos e os seus atendimentos, a
fiscalização emitiu TIF - Termos de Intimações Fiscais (TIF 03, TIF 04 e
TIF 05), todos em anexo, para solicitar a identificação, individualizada,
desses profissionais, nos prontuários de atendimentos de pacientes do
hospital, assim como as escalas médicas dos mesmos.
Em resposta aos termos supracitados, o HLS elaborou uma planilha, a
partir dos prontuários médicos, com a relação dos médicos (com destaque
de suas especialidades) que trabalharam para o Hospital em 2012. O
Hospital afirmou ainda não dispor das escalas médicas destes profissionais
no ano de 2012.
(...)
53. O ANEXO 11 deste relatório fiscal traz a relação completa do Corpo
Clínico do Hospital Lago Sul S/A obtidas do site do HLS (consulta formulada
em janeiro de 2017). A planilha abaixo relaciona os vários médicos que são
sócios das pessoas jurídicas interpostas, prestaram serviços em 2012 e que
fazem parte do Corpo Clínico do HLS até a presente data:
(...)
Tanto no ano de 2012 como agora em Janeiro de 2017, todo o corpo clínico
médico do hospital é formado por médicos contratos por intermédio de pessoas
jurídicas interpostas.
55.Além dos médicos já citados, o HLS contratou ainda Fisioterapeutas,
conforme já descrito anteriormente neste relatório fiscal. O ANEXO 12
traz os documentos referentes a Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público que vincula a empresa PEJOTIZADA “MED FISIO
Serviços de Fisioterapia LTDA” com o Hospital Lago Sul S/A.
56.Destaca-se ainda que o Sr. José Wilson do Bonfim Lopes, além de prestar
serviços médicos por intermédio de empresas PEJOTIZADAS, é o Diretor
Médico do HLS desde 10/06/2010 (ANEXO 13).
(...)
As empresas “PEJOTIZADAS” não declaram médicos em seus quadros e
informam funcionar com pouquíssimos segurados, na maioria das vezes
sem nenhum funcionário da área de saúde, evidenciando se considerarem
pessoas físicas e pensando não terem tal obrigação.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

Neste ponto, cabe ressaltar que em 2012 o próprio HLS declara suas GFIPs
sem nenhum médico e sem nenhum fisioterapeuta, sob a alegação de que os
mesmos não existem e no lugar destes profissionais quem presta serviço são
Empresas Interpostas (“PEJOTIZADAS”), ou seja, é um hospital fantasma sem
médicos para atender aos seus clientes.
(...)
Embora tenham sido solicitados reiteradamente por esta fiscalização, o
Hospital Lago Sul S/A não apresentou os contratos firmados com as
empresas
interpostas
(“PEJOTIZAÇÃO”),
afirmando
que
“tais
documentos foram apreendidos pela Polícia Civil do Distrito Federal, em
razão de procedimento investigatório realizado em face de médicos e
empresas que vendem, próteses e outros materiais médicos”.
A fiscalização abriu diligências em algumas das empresas PEJOTIZADAS
e solicitou que as mesmas apresentassem os referidos “Contratos de
Prestação de Serviço”. Porém, nenhuma das empresas apresentou os
contratos. Sob a alegação de que os referidos contratos eram informais, ou
tácitos, ou que não ficavam com nenhuma via dos tais contratos e que os
mesmos ficavam apenas na posse do HLS, ou ainda que o contrato era
pró-forma.
A empresa Climater apresentou um e-mail encaminhado pelo Sr. Wirlane
(Gerente Financeiro do Hospital Lago Sul S/A), com o seguinte título
“acordo pró-forma de serviços_2010_GINECOLOGIA OS” (ANEXO 14).
No acordo pró-forma apresentado pelo HLS a empresa Climater observa-
se claramente a subordinação dos médicos contratados ao Hospital Lago
Sul:
“o médico deverá seguir as normas internas, atender com presteza e
agilidade...”
“o médico deverá seguir a padronização de medicamentos, bem como as
normas internas da CCIH...”
“Honorários:
a) Plantões de 12 horas: R$ 500,00 líquido mês;
b) Faturamento mínimo: R$ 30.000,00. Empresa da equipe médica fatura e o
hospital completa até o valor do faturamento mínimo. Ex. empresa fatura guias
no valor de R$ 19.500,00, o hospital complementa o valor de R$ 10.500,00;
c) Parecer médico: incluído para efeito do cálculo de produção;
d) Visitas: Incluído para efeito dos cálculos de produção;
e) Consulta cartão Daher: cobrar conforme previsto no programa de
descontos.”
(...)
O curioso é que após solicitação do regimento Interno do Hospital por
parte desta fiscalização, o HLS respondeu que não possuía tal regimento.
Apresentando tão- somente o Estatuto Social e o Organograma. Como se
fosse possível um hospital dessa magnitude funcionar sem um Regimento
com normas claras e precisas de planejamento e organização. O que
demonstra claramente a intenção do hospital em dificultar a apuração por
parte do fisco da real situação de fato. Ou seja, a contratação de empregados
pessoa física por intermédio de pessoas jurídicas interpostas (PEJOTIZAÇÃO).
O ANEXO C contém as respostas apresentadas pelo HLS.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

(...)
94. O pressuposto da não-eventualidade está configurado pelo prolongado
período em que os obreiros prestaram serviços remunerados ao Hospital
Lago Sul S/A, combinado com a espécie de serviços prestados, os quais são
inerentes a atividade essencial e fim da empresa autuada. A partir da
análise das DIRF entregues pelo HLS, verificou-se que a maioria das
empresas PEJOTIZADAS, prestam serviços continuados desde 2010 até o
ano de 2015 (último ano com informações no sistema). O ANEXO 15 traz a
análise da continuidade dos serviços prestados. Destaca-se que embora o
ano de 2015 seja o último com informações nos sistemas da RFB, várias destas
empresas possuem vínculo com o HLS até a presente data.
(...)
96.Ou seja, os profissionais atuavam e atuam na atividade fim do Hospital,
trabalham com continuidade e clara habitualidade na prestação de
serviços como médicos e profissionais de saúde, recebem remuneração
mensal, e alguns inclusive estão cadastrados no CNES (Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde) há vários anos, fazem parte do corpo
clínico do HLS e trabalham seguindo as normas estabelecidas pelo próprio
hospital, o que indica subordinação. O ANEXO 16 traz a relação dos
médicos com informações no CNES.
97.Quanto aos pressupostos de que a prestação de serviço era realizada
por "pessoa física" com "Onerosidade", se revelam incontestáveis na
medida que para a prestação de serviços médicos, foram criadas empresas
interpostas que tem convenientemente em seus quadros de sócios, os
médicos necessários como empregados para desempenhar a atividade
exigida pelo hospital.
98.O pressuposto da onerosidade, é facilmente identificado a partir da
comprovação contábil e por notas fiscais das empresas interpostas, o que
comprova que todos os profissionais de saúde eram remunerados
periodicamente pelo respectivo trabalho. Pois, em regra, a remuneração das
pessoas físicas, contratadas sob a fachada de pessoa jurídica interpostas
(“PEJOTIZADAS”), é mensal, geralmente em valor variável, a ser pago em
prazo certo.
99.As notas fiscais no “ANEXO D - Notas Fiscais por amostragem”,
demonstram que existe apenas uma intermediação para que os médicos e
profissionais de saúde recebam seus honorários, deixando claro que é um
mero pagamento de honorários pelos serviços prestados pelos médicos ou
demais profissionais de saúde que estão efetivamente sendo pagos.
100. Por se tratar de prestação de serviços médicos, a pessoalidade é patente,
pois faz-se necessário a interveniência de profissionais de saúde de quem são
exigidos requisitos funcionais, como: registro no CRM, formação e
especialização, que permitem que o profissional e somente ele possa executar
os procedimentos nos pacientes do HLS.
101. De acordo com análise já explorada neste Relatório Fiscal, restou clara
serem completamente dispensáveis as pessoas jurídicas interpostas na
execução dos serviços médicos, haja vista todos os meios necessários para a
realização do trabalho do médico estarem a disposição de cada profissional
fornecidos pelo próprio Hospital. Sendo considerada como uma relação
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

simulada e de fachada a triangulação que envolve a contratação de médicos
utilizando a ficção criada “Médico x Empresa Interposta x Hospital Lago
Sul S/A”.
102. E fica clara a subordinação pois ao participar do Corpo Clínico do
Hospital Lago Sul S/A, o médico passa a sujeitar-se à hierarquia, ao Estatuto
Social e as Normas de Serviços impostas pelo hospital.
Acrescento ainda que, como bem elucidado pelo Min. MARCO AURÉLIO no
julgamento do RE no 1.072.485, o preceito habitualidade “sinaliza periodicidade no auferimento
dos valores, contrapondo-se a recebimentos eventuais, desprovidos de previsibilidade.”
Irrelevante para o caso em espeque ter a prestação do serviço ocorrido em um único dia, em
vários dias. Importa o achado da fiscalização de que havia uma periodicidade – quinzenal,
mensal, bimensal, etc. – na emissão das notas fiscais.
No que tange ao único médico que ocupa o cargo de diretor, constatou a
fiscalização que ainda prestava serviços médicos por intermédio de empresas pejotizadas, fato
não contestado pelas recorrentes.
Como bem pontuado pela DRJ,
[a] ausência de uma análise individual e detalhada da prestação de serviços por
cada um dos prestadores de serviço advém da conduta da própria impugnante,
a exigir que a fiscalização considere o todo pela prova que se conseguiu colher
para a configuração da subordinação jurídica subjetiva, conjugando-a com a
subordinação jurídica objetiva ou estrutural, esta resultante da integração dos
médicos na atividade fim da fiscalizada, a autorizar a conclusão pela existência
de vínculos de trabalho subordinado. (f. 631)
Na esteira do que consignado neste voto desde a análise das teses de cariz
preliminar, pretendem impor intransponível ônus à fiscalização ao exigir “análise
pormenorizada” de documentos que optaram por não entregar. Tendo a autoridade lançadora
logrado êxito, a partir daquilo que lhe foi disponibilizado pelos autuados, demonstrado a
necessidade de descaracterização dos negócios jurídicos supostamente firmados, mantenho a
autuação.

III – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
III.1 – DA MULTA QUALIFICADA
Ao sentir dos recorrentes, “na esfera tributária a negligência investigativa da
fiscalização não pode se aproveitar da [suas] conduta[s] (...) em não produzir provas impossíveis
ou de difícil produção, criando-se pretenso contexto de fraude a justificar a multa qualificada.”
(f. 946)
Deveras, consabido inexistir sonegação, fraude ou conluio sem que a conduta
dos agentes seja dolosa. E, por não ser o dolo presumido, cabe à autoridade fazendária
comprová-lo. Seria diabólico o ônus de comprovar a intenção do agente, eis que intrasubjetiva e
inacessível à fiscalização. Daí o porquê necessário a descrição de fatos que circundam a conduta
perpetrada como fraudulenta, de modo a comprová-la.
Portanto, somente “justificável a exigência da multa qualificada quando o
sujeito passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente justificado e
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

comprovado nos autos.” (CARF. Acórdão no 9202-008.631, Rel.a Ana Paula Fernandes, sessão
de 17/02/2020)
Firmadas essas premissas, peço vênia para transcrever, no que importa, o
relatório fiscal:
De todo o anteriormente exposto registra-se que o processo de
"PEJOTIZAÇÃO" criado pelo Hospital configura-se como SONEGAÇÃO,
FRAUDE, CONLUIO e SIMULAÇÃO com DOLO claro, ou seja, houve a
vontade do Hospital em provocar o afastamento do ato real (utilização de
segurados empregados) com a simulação imposta por uma roupagem diversa
(contratação de pessoa jurídica interposta). Impõe-se, portanto, aplicação do
inciso VII do art. 149 da Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN):
(...)
O HLS e os profissionais de saúde (médicos e outros) de forma deliberada em
conluio de vontades criaram a falsa roupagem chamada de “PEJOTIZAÇÃO”
para mascarar contratos empregatícios com o objetivo de promover a
sonegação de tributos e contribuições cometendo o ajuste doloso de que trata o
artigo 73 da Lei n° 4.502/64.
As pessoas envolvidas na “PEJOTIZAÇÃO” (Hospital Lago Sul S/A, os
profissionais de saúde e as empresas interpostas) se associaram para impedir
que corresse o fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes da
relação de trabalho existente entre os profissionais de saúde e o Hospital
criando uma relação fictícia de terceirização de mão de obra não condizente
com a realidade dos fatos. Assim promoveram uma ação dolosa que, conforme
demonstrado anteriormente, resultou na redução dos tributos devidos incidindo,
portanto, nas tipificações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da referida lei, quais
sejam, sonegação, fraude e conluio com o objetivo de fraude que teve como
efeito a redução dos valores dos tributos recolhidos. (f. 216/217)
Além de o tópico supratranscrito ter aclarado os motivos ensejadores da
qualificação da multa, outros trechos do relatório fiscal há apontamentos sobre condutas
antijurídicas perpetradas, o que motivou, inclusive, a emissão de Representação Fiscal para Fins
Penais. De mais a mais, como já amplamente abordado, estar-se diante de uma interposição
fraudulenta, minudentemente descrito pela fiscalização. Na esteira do entendimento consolidado
pela CSRF deste eg. Conselho, “[a]qualificação da multa de ofício está condicionada à
caracterização inequívoca das hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, em conformidade com
a legislação aplicável.” (CARF. Acórdão no 9202-010.520, sessão de 22 nov. 2022.) Mantenho,
com base nessas razões, a multa qualificada.

III.2 – DAS MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS:
CFL 30 & CFL 34
Como escorreitamente sustentam os recorrentes, caso “extinta a obrigação
tributária principal, deve-se afastar as demais multas cominadas no presente Auto de Infração,
inclusive as oriundas do descumprimento de obrigações acessórias,” (f. 951)
Como relatado, duas foram as multas aplicadas: i) a CFL 34, por ter deixado de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720725/2017-35

geradores de todas as contribuições, no montante de R$68.520,63 (sessenta e oito mil,
quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos); e, iii) a CFL 30, por ter deixado de preparar
folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas os creditadas a todos os segurados a seu
serviço, perfazendo R$6.852.15 (seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos).
Ausente qualquer defesa específica com relação às multas, impõem-se sua
manutenção, uma vez que umbilicalmente atreladas ao deslinde da obrigação principal.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1066
DF CARF MF
Original